Tribunal: STF
Processo: Rcl 55831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Porto Alegre contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do sul, que teria afrontado a autoridade da SUPREMA CORTE, ao aplicar equivocadamente a tese firmada no RE 940.769 RG (Rel. Min. EDSON FACHIN), Tema 918 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6): 



    “A reclamação em tela tem origem em ação de embargos à execução fiscal interpostos por PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, visando à extinção de execução fiscal de créditos tributários de ISS contra ela lançados calculados sobre a sua receita bruta (RB) pelo Município de Porto Alegre. 



    A então embargante argumentou o seu enquadramento na hipótese excepcional do artigo 9º, § 3º, do Decreto-lei n. 406/68, posto que é uma sociedade simples, e não sociedade empresária, uma vez que sua atividade fim seria a prestação de serviços intelectuais. Pretendeu, assim, fosse reconhecido o direito ao recolhimento do ISS sob o regime de tributação fixa anual de acordo somente com o artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68.



    Sobreveio sentença de improcedência, ocasião em que a então embargante ingressou com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual foi distribuído para a 1ª Câmara Cível, que, por maioria, deu provimento ao recurso. (…).



    O MPOA interpôs recurso especial, que não foi admitido pela Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O ente público, então, ingressou com recurso de agravo para o STJ, o qual foi conhecido pelo eminente Min. Relator para não conhecer do recurso especial. Desta decisão, foi interposto agravo interno, o qual não foi provido, restando esgotadas as vias recursais à disposição do Município.



    No entanto, no acórdão que deu provimento à apelação da PRICEWATERHOUSECOOPERS, o órgão colegiado do TJRS, não levou em consideração que o julgamento que deu origem ao Tema 918 do Supremo Tribunal Federal apreciou a aplicação do regime de tributação fixa apenas em relação às sociedades profissionais de advogados, razão por que o referido precedente não tem aplicação à situação discutida no caso ora trazido à apreciação desse colendo STF, que trata de sociedade de contabilidade e auditoria com notória atividade de caráter empresarial. 



     (…).



    No caso, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício da sua competência jurisdicional constitucionalmente estabelecida, impôs ao Município de Porto Alegre prejuízos relevantes em sua arrecadação própria, ao aplicar indevidamente a tese fixada no Tema 918 do STF à sociedade que não a de advogados, o que justifica a interposição da reclamação. 



    No entanto, referido entendimento apresenta-se equivocado, posto que o precedente originário do Tema 918 restringiu a sua aplicação às sociedades profissionais de advogados em face das suas peculiaridades no que diz respeito à sua regulamentação e à consequente prestação dos serviços pelos sócios, não se verificando qualquer elemento interpretativo no precedente do STF que seja capaz de permitir a sua extensão indiscriminada às sociedades de contabilidade e auditoria ou a quaisquer outras, sobretudo as que exercem atividade empresarial e sequer se enquadram no critério de pessoalidade estabelecido no Decreto-lei 406/68.



    (…).



    No entanto, há evidente equivoco no acórdão regional, posto que as sociedades de advogados possuem peculiaridades que não são compartilhadas pelas demais sociedades de profissionais liberais, porquanto ampliar o entendimento manifestado no julgamento do Tema 918 para outras sociedades de profissionais não encontra espaço interpretativo no precedente do Supremo Tribunal Federal, além de constituir severa violação à atividade fiscalizatória dos Municípios”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido e, no mérito, seja, ao final, julgada procedente a presente reclamação para cassar/anular o acórdão reclamado, determinando que outro julgamento seja proferido observando o efetivo alcance do Tema 918 exclusivamente às sociedades profissionais de advogados. (eDoc. 1, fl. 13).



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/9/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o processo se encontra ativo.



    O ato reclamado é acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, visando à extinção de execução fiscal de créditos tributários de ISS contra ela lançados calculados sobre a sua receita bruta (RB) pelo Município de Porto Alegre, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ISS. SOCIEDADE. SERVIÇOS DE AUDITORIA E DE CONTABILIDADE. TRIBUTAÇÃO POR PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STF PELA REPERCUSSÃO GERAL ENVOLVENDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VOTO VENCIDO DO RELATOR. POR MAIORIA, APELAÇÃO PROVIDA”. 



    O Município de Porto Alegre alega que a decisão transcrita acima ofende a autoridade desta CORTE ante à aplicação errônea do Tema 918 da Repercussão Geral, cuja tese fixada é a seguinte:



    “É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional”.



    Importante ressaltar que o acórdão do precedente paradigma ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS. ADVOGADOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE MUNICÍPIO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA DO SERVIÇO. REMUNERAÇÃO DO LABOR. DECRETO-LEI 405-1968. RECEPÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 7/1973 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONFLITO LEGISLATIVO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA.



    1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406/1968 pela ordem constitucional vigente com status de lei complementar nacional, assim como pela compatibilidade material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do próprio labor. Precedente: RE 220.323, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001.



    2. É inconstitucional lei municipal que disponha de modo divergente ao DL 46/1968 sobre base de cálculo do ISSQN, por ofensa direta ao art. 146, III, a, da Constituição da República.



    3. Reduziu-se o âmbito de incidência e contrariou-se o comando da norma prevista no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, por meio do código tributário porto-alegrense. Logo, há inconstitucionalidade formal em razão da inadequação de instrumento legislativo editado por ente federativo incompetente, nos termos do art. 146, III, a, do Texto Constitucional.



    4. Fixação de Tese jurídica ao Tema 918 da sistemática da repercussão geral: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.



    5. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 20, §4º, II, da Lei Complementar 7/73, e 49, IV, §§3º e 4º, do Decreto 15.416/2006, ambos editados pelo Município de Porto Alegre”.



    No caso particular, o Tribunal de origem, ao prover o recurso de apelação, entendeu que a hipótese adequa-se ao decidido no Tema 918 da Repercussão Geral (edoc. 24, fl. 14):



    “Com a devida vênia, provejo. A princípio, cabe o registro de que, embora envolvendo sociedade de advogados, o STF, recentemente, se posicionou a respeito da matéria em repercussão geral, num recurso extraordinário envolvendo a legislação do Município de Porto Alegre, ora apelado, resultando afirmada a tese que se segue: ‘É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida em lei nacional’ (TEMA 918, RE 940769-RS, Rel. Min. Edson Fachin, em 25-4-2019, DJe de 10-5-2019).



    Eis a ementa: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS. ADVOGADOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE MUNICÍPIO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA DO SERVIÇO. REMUNERAÇÃO DO LABOR. DECRETO-LEI 406-1968. LEI COMPLEMENTAR 7/1973 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONFLITO FEDERATIVO. 1. A questão constitucional controvertida ostenta repercussão geral no que se refere à competência tributária de município para estabelecer impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, por sua vez recepcionado pela ordem constitucional vigente com status de lei complementar nacional. 2. Preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.



    Dessarte, não há mais o que discutir, sob pena de retrabalho, e não há dúvida de que se aplica a toda e qualquer sociedade de profissionais, uma vez que o princípio é exatamente o mesmo.



    No caso, temos uma sociedade que presta serviços de auditoria e de contabilidade, portanto, assim como em relação à de advogados, a tributação de ISS deve ocorrer por profissional habilitado.” 



    Como se vê, a autoridade reclamada estendeu a compreensão fixada por esta CORTE no Tema 918 à parte beneficiária da decisão, sob o argumento de que, “no caso, temos uma sociedade que presta serviços de auditoria e de contabilidade, portanto, assim como em relação à de advogados, a tributação de ISS deve ocorrer por profissional habilitado.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido incidiu em errônea aplicação do referido tema de repercussão geral, sobretudo, porque, no julgamento do leading case, esta SUPREMA CORTE deliberou, especificamente, a aplicação do regime de tributação fixa em relação às sociedades profissionais de advogados. Diferentemente, a PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes é uma empresa de contabilidade e auditoria tem atividade de cunho nitidamente empresarial.



    Quando do reconhecimento da repercussão geral, o Relator, Min. EDSON FACHIN, foi esclarecedor ao delimitar o alcance da discussão: “Inicialmente, cumpre-se explicitar a questão constitucional posta em juízo, de modo a orientar a aplicação do presente Tema de repercussão geral por parte do sistema judicial pátrio. A presente questão constitucional diz respeito à competência tributária de município para estabelecer impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais prevista no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968.” 



    Com efeito, não cabe ao Tribunal reclamado expandir o alcance de tal entendimento a outras sociedades empresariais, equiparando-as às sociedades profissionais de advogados, sob pena de violar a ratio decidendi da tese fixada no Tema 918 da Repercussão Geral.



    Cumpre esclarecer que, no julgamento do ARE 1.140.873, de minha relatoria, DJe de 1º/6/2021, no qual se discutia a mesma controvérsia, foi afastada a pretensão da recorrente, ora parte beneficiária da decisão impugnada, de inexigibilidade da cobrança do ISS sobre o seu faturamento, com base no Tema 918 RG. Destaco, no ponto de interesse os fundamentos utilizados:



    “No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 918, ao entendimento de que a superveniente declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal de dispositivos da legislação do Município de Porto Alegre (artigos 20, §4º, II, da Lei Complementar 7/73, e 49, IV, §§ 3º e 4º, do Decreto 15.416/2006) nos autos do RE nº 940769/RS, com Repercussão Geral, visava especificamente a situação das sociedades de advogados, e não a de auditores, mormente em situação de empresa de auditoria que assume, como no caso em análise, nítido e iniludível cunho empresarial . (fl. 71, Vol. 71 - grifo nosso).



    (...)



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE”.



    Tal decisão foi ratificada pela 1ª Turma desta CORTE. Eis a ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. 2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1140873 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021).



    Assim, constata-se, no caso concreto, a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente com repercussão geral reconhecida, visto a equivocada aplicação do entendimento firmado no Tema 918, a evidenciar a teratologia da decisão impugnada.



     



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão impugnada, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 918 da Repercussão Geral, RE 940.769-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente